Tribunal: TJMT
Processo: 0043307-78.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043307-78.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - CPF: 523.182.651-00 (EMBARGANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPOSTA OMISSÃO EM RELAÇÃO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS APRECIADOS NO ACORDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Se os pressupostos para fixação valor dos honorários sucumbenciais e indeferimento de justiça gratuita foram analisados no acordão embargado, não há que se falar em omissão.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GILBERTO SCHWARZ DE MELLO contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação no 0043307-78.2012.8.11.0041.

Aduz que o Embargante é pessoa hipossuficiente e não possui condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento do ônus sucumbenciais da ação, devendo, dessa forma, ser acobertado pelo benefício da justiça gratuita, o que não foi observado no acórdão objurgado.

Sustenta que diferentemente do que constou no Voto do Relator, o Embargante não pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita para suspender os encargos já prolatados, mas também com o fim de ter acesso às instâncias superiores, em recurso especial ou extraordinário.

Argumenta que o benefício da justiça gratuita pode ser realizado a qualquer momento ou grau de jurisdição.

Assevera que nos embargos anteriores possuía como objetivo principal o debate quanto aos valores dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
ad quem
e não rediscuti a matéria previamente deliberada no Recurso de Apelação proposto pelo Embargado.

Assegura que o Juízo
ad quem,
ao majorar os honorários sucumbenciais ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quando analisou o recurso de apelação, não observou aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pontua que assim, o acordão proferido no apelo foi omisso em relação à demonstração dos requisitos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, de modo que deveria analisado esses requisitos nos Embargos de Declaração oposto anteriormente.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão e contradição, aplicando o efeito infringente, para adequar a proporcionalidade da condenação dos honorários de sucumbência, bem como para deferir o benefício da justiça gratuita.

A parte Embargada não apresentou em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Pois bem. Conforme mencionado nos embargos de declaração oposto anteriormente,

o Juízo
ad quem,
ao julgar o Recurso de Apelação interposto contra a sentença, majorou os honorários sucumbenciais anteriormente fixado em favos do patrono do Embargado ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em observância aos

pressupostos do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Observa-se, também, que em ambos os acórdão (Apelação e Embargos de Declaração anterior) foram motivados o porquê desse valor, vejamos:

“[...]
In casu, observa-se que a presente ação
foi ajuizada a quase 8 (oito) anos e foi bem conduzida pelo patrono da ora Apelante,

que apresentou contestação, recurso e se manifestou

sempre que necessário.

Além disso, constata-se, dos documentos acostados aos autos que a causa possui grande relevância, uma vez que o conteúdo patrimonial em discussão nos processos administrativos n°193259-2009, n°200557/2009 e n°75434/2010, somam a importância de aproximadamente R$ 482.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil reais).

Assim, observando os critérios acima elencados, entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para
majorar os honorários advocatícios à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), pois esse valor se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]”.

Destarte, conforme já mencionado na decisão objurgada, os requisitos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram todos observados na fixação dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem.

Da mesma forma, ao analisar os Embargos de Declaração que se pretende a modificação com este aclaratório, o pedido de justiça gratuita foi apreciado, e esta e. Corte entendeu pelo não preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão, uma vez que o pedido não estava amparado com documentos que demonstrassem a hipossuficiência financeira do postulante.

Destarte, assim, como constou nos Embargos de Declaraçaõ anterior, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível por meio do meio processual escolhido.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".

(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Outrossim, conforme mencionado pelo próprio Embargante, o pedido de justiça gratuita pode ser realizado em qualquer momento e grau de jurisdição, de modo que o indeferimento neste momento cognitivo não impede que, se demonstrada a hipossuficiência da parte, ele não possa ser pleiteado quando da interposição do Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021